Tribunal: TJDFT
Processo: 0744476-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744476-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. M. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISABEL DE SOUSA MELO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.A.M.C.D.S., menor assistida por sua genitora Maria Isabel de Sousa Melo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária (processo no 0730944-71.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a instituição de ensino ré, ora agravada, fosse compelida a submeter a Autora, ora agravante, às provas do exame supletivo do ensino médio, e, em caso de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e histórico escolar. Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que embora possua menos de 18 de anos, idade em que a Lei no 9.394/96 admite a realização do exame supletivo, a recorrente demonstra inequívoca maturidade e capacidade intelectual. Defende que os documentos dos autos, inclusive, laudos médicos demonstram que a Agravante apresenta quanto ao campo psiquiátrico e psicológico, aspectos favoráveis levando-se em conta o nível cognitivo da mesma, desenvolvendo quanto ao campo psiquiátrico e psicológico, aspectos favoráveis levando-se em conta o nível cognitivo da mesma. Aduz que a maturidade no presente caso deve ser analisada de acordo com os relatórios dos profissionais de saúde juntados ao processo com a exordial, especialmente porque a Agravante merece um tratamento diferenciado para que seja mantida em ambiente escolar como forma de melhorar sua qualidade de vida, como relatado pelo Doutor Frederico Correia de Oliveira - Psiquiatra. Menciona que o histórico escolar juntado aos autos do processo demonstra a insatisfação que parte recorrente passou a ter pelas atividades realizadas no ensino médico, e conforme relatado pela Psicóloga Elizete Fernandes Queiroz, a menor apresenta diagnósticos de saúde mental preocupantes que podem desaparecer com tratamentos de saúde adequados e com a evolução de responsabilidades, sobretudo com a conclusão do ensino medido e o ingresso na faculdade, quando poderá assumir novas responsabilidades, ultrapassando àquelas que tanto debilitam sua saúde mental. Assevera que, em verdade, a aprovação da recorrente demonstra ainda seu desenvolvimento intelectual e educacional, que lhe garante a devida aptidão para cursar faculdade, e o fato de a mesmo se encontrar cursando o 1o ano do ensino médio não obsta o ingresso no curso superior, desde que demonstrada a capacidade da Agravante por meio do exame que pleiteia realizar com o deferimento da presente medida. Acrescenta que a restrição de idade mínima para ingresso no exame supletivo deve ser intepretada em consonância com o comando previsto no art. 208 da CF/88, de modo que não se afigura razoável, em situações tais como a que se apresenta no caso em testilha, a restrição à realização da prova pelo requerente. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando ainda jurisprudência a seu favor. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a parte Agravada seja compelida a efetuar a matrícula da agravante em seu corpo discente, assegurando-lhe a realização de provas e, em caso de aprovação, a obtenção do respectivo certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no id. 20232851. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Em uma análise perfunctória dos argumentos do recorrente e dos elementos coligidos aos autos, tenho por insatisfeitos as exigências da norma processual. A Agravante pugna pela modificação da decisão recorrida, de modo que seja possibilitada a realização dos exames finais de conclusão do ensino médio, por meio de curso supletivo, a fim de efetuar sua matrícula em curso de ensino superior de Marketing Digital no IESB (Instituto de Ensino Superior de Brasília). Da análise dos autos, nada obstante poder verificar a aprovação da Agravante no vestibular, situação que poderia ensejar eventual capacidade intelectual acima do esperado, já que conta atualmente com apenas 17 anos, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos e ainda é clara ao afirmar que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos (art. 38, §1o, inciso II). Portanto, embora tenha sido aprovada no vestibular, não poderá o Agravante substituir o curso regular de ensino médio pelo supletivo, sob pena de estar cometendo ato contrário à finalidade da norma e da própria Constituição. Registro que a circunstância de a Agravante parecer se encontrar cursando o 1o ano do Ensino Médio, situação que não pode sequer ser efetivamente comprovada, já que a informação da emenda à inicial na origem indica que a Agravante deixou de freqüentar as aulas do ensino médio (1o ano) devidos a problemas de saúde, configura quadro fático que muito difere de outras várias situações apreciadas por este Colegiado, nas quais o adolescente, já tendo cursado grande parte do 3o ano, é aprovado no vestibular. Nesse ponto, vale ressaltar que, em que pese o Agravante ter sido aprovado em vestibular para o curso de Marketing Digital, para acessar o estabelecimento universitário de ensino superior, mostra-se necessário a conclusão do 1o, 2o e 3o ano do ensino médio, etapa estas, que a parte Agravante sequer se encontra cursando, de modo a impossibilitar a concessão da medida ora pleiteada. E nesse ponto destaco, que não deixei de apreciar os argumentos da Agravante atinente aos laudos médicos constantes dos autos, no entanto, os mesmos, aliados ao histórico de reprovações no ensino fundamental, não suprem a necessidade de conclusão do ensino médio para ingresso na universidade. Com efeito, ao partir dessas premissas, é de se ver que embora a tese defensiva nas razões recursais, tenho que a argumentação da parte Agravante quanto a plausibilidade de seu direito, não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, situação que desautoriza a concessão imediata do efeito ativo vindicado neste recurso. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora